Tribunal: TJDFT
Processo: 0718266-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou os dois apelantes pela prática do crime incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei n.o 11.343/2006.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade na busca domiciliar, se há provas suficientes para a condenação e se a dosimetria da pena foi realizada adequadamente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca domiciliar não ocorreu de forma aleatória, mas foi baseada em circunstâncias prévias que justificaram o ingresso dos policiais na residência. Após receberem denúncias anônimas acerca da traficância no local, os agentes procederam a diligências prévias (campana) e só adentraram na residência do réu após perceberem intenso fluxo de pessoas no local e prenderem usuários, tendo os agentes localizado porções de crack, duas balanças de precisão e dinheiro em espécie no interior do imóvel.
4. A busca domiciliar ocorreu a partir da verificação de elementos objetivos e de fundadas razões, anteriores à diligência, oriundas de denúncias anônimas, campana policial e depoimento de usuário, o que indicou, de forma concreta, a ocorrência do crime no local. Precedentes do STJ.
5. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial credibilidade, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções.
6. A despeito da insurgência deduzida no recurso, tenho que a sentença está ancorada em elementos idôneos e suficientes para sustentar as condenações proferidas.
7. Sobre o montante de exasperação, impende registrar que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime.
8. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.
9. As imagens de GPS anexadas pela polícia e as declarações das testemunhas demonstram que o crime foi praticado nas proximidades de uma escola, o que faz incidir a causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/06.
10. O crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 é tipo penal misto alternativo, ou seja, a prática de qualquer uma das dezoito condutas previstas no tipo penal é suficiente para configurar o crime. Desse modo, quanto o agente pratica mais de um dos núcleos previstos no artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/06, no mesmo contexto fático (vender e ter em depósito), a conduta perpetrada expressa simples ação delituosa intrínseca ao próprio tipo penal incriminador, que não ultrapassa o inerente juízo de censurabilidade, o que obsta o recrudescimento da pena-base a título de culpabilidade.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso do apelante Filipe conhecido e desprovido.
12. Recurso do apelante Williame conhecido e parcialmente provido.